Tribunal: TJDFT
Processo: 0754244-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL EM PROCEDIMENTO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE DO TESTADOR E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que deferiu a abertura, o registro e o cumprimento de testamento público deixado por testadora.
2. Apelantes (netos) alegam incapacidade mental da testadora, em razão de ação de interdição em trâmite à época, e suspeição das testemunhas instrumentárias por vínculo profissional com beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se: (i) há vício de capacidade que invalide o testamento; e (ii) a eventual parcialidade das testemunhas macula o ato, tudo no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Procedimento limita-se à verificação das formalidades extrínsecas do testamento (CC, arts. 1.864 e seguintes). Questões de invalidade substancial exigem ação própria.
5. Presumem-se a capacidade do testador e a fé pública do tabelião; ônus da prova cabe a quem alega (CPC, art. 373, I; CC, arts. 1.860 e 1.861).
6. Ação de interdição pendente não afasta, por si, a capacidade; inexistem provas robustas em sentido contrário.
7. Alegada suspeição das testemunhas constitui matéria de alta indagação, insuscetível de exame na via eleita.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma a cognição restrita desse procedimento e a necessidade de ação autônoma para discutir nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. No procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público, o juízo verifica apenas a regularidade formal do ato.
2. A discussão sobre incapacidade do testador ou suspeição de testemunhas exige ação contenciosa própria.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.846, 1.857, 1.860, 1.861, 1.864; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ac. 2016756, 5a Turma Cível, j. 10 jul 2025;
TJDFT, Ac. 1980322, 1a Turma Cível, j. 26 mar 2025.